Tribunal: TJDFT
Processo: 0718548-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718548-31.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCUS RODRIGUES DE CARLO AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO O agravante não formulou pedido liminar. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Brasília - DF, 10 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora